Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0700794-42.2021.8.07.9000 PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, REGIA KATYA DE OLIVEIRA PAZ FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz João Luís Fischer Dias, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência (processo n. 0730348-42.2020.8.07.0016). O d. magistrado afirma haver divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, no tocante à “urgência ou não do procedimento cirúrgico de retirada do dispositivo contraceptivo ‘Essure’, com base em único e exclusivo laudo médico genérico”. Aduz que a 3a Turma Recursal (acórdãos n. 1327988 e 1334254) entendeu ser inviável a intervenção judicial para compelir o Ente Federado a realizar o procedimento cirúrgico, ante a ausência de comprovação da necessidade, do risco à saúde da autora e da omissão estatal. Por outro lado, narra que a 1a Turma Recursal (acórdãos n. 1324634 e 1285779) e a 2a Turma Recursal (acórdão n. 1319813) reconheceram que o contraceptivo Essure causa danos à saúde e, diante da apresentação de relatório médico circunstanciado, deferiram o pleito autoral e condenaram o Distrito Federal à realização de cirurgia para a retirada do aludido contraceptivo. Salienta, por fim, que em todos os processos citados foram apresentados laudos clínicos elaborados pelo mesmo médico perito, Dr. Marcelo Gonzaga Peres (CRM-DF 8207), em que consta a informação acerca do suposto risco real e eminente de perfuração com deslocamento do dispositivo para cavidade pélvica e abdominal das pacientes. Quanto ao ponto, segundo o d. juiz suscitante, trata-se de “documento generalizado, no qual o profissional emite opinião sem consistência científica, desacompanhado de exame laboratorial, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica individualizados que atestem que os sintomas descritos são decorrentes da utilização do dispositivo”. Dessa feita, considerando a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou ao ID 26554365 pela inadmissibilidade do incidente e, no mérito, pela fixação das seguintes teses: A urgência não é matéria passível de uniformização, vez que se trata de requisito subjetivo a ser analisado no caso concreto; O atestado médico fornecido por médico inscrito no CRM possui natureza declaratória e se presume verdadeiro, somente podendo ser afastado mediante prova em contrário; A ação de obrigação de fazer contra o Distrito Federal para retirada do microdispositivo Essure prescinde de provocação pretérita do Distrito Federal; A pretensão da cirurgia de retirada do microdispositivo Essure, movida contra o Distrito Federal, prescinde de prova do dano à saúde, uma vez que a demanda é balizada pelos direitos da personalidade, em especial o direito reprodutivo e o exercício da sexualidade. O pedido de uniformização de jurisprudência deve ser objetivo, não sendo possível sua ampliação na fase de admissibilidade É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. Cumpre esclarecer, ademais, que, depreende-se do §2o do artigo 58, acima transcrito, que seu caráter é nitidamente incidental, de tal sorte que o instrumento visa estabelecer uma tese jurídica devidamente aplicável ao caso em debate. Assim, não dependendo a decisão da causa de análise do incidente de jurisprudência suscitado, inexiste fundamento jurídico para que ele seja originalmente admitido. Firmadas tais premissas, verifica-se que a decisão a ser proferida na ação cominatória de n. 0730348-42.2020.8.07.0016 não guarda qualquer pertinência jurídica com a tese levantada no presente incidente. Isso porque, no caso concreto, a sentença de ID 26321619 julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inaugural, para determinar ao réu submeta a autora ao procedimento cirúrgico adequado à retirada do microdispositivo tubário Essure e respectivos fragmentos, se houver, com base na classificação de risco da paciente a ser feita em consulta a se realizar em 10 dias, a contar do trânsito em julgado, e no seu posicionamento com relação aos demais pacientes que aguardam cirurgia. Ainda, verifica-se que o juízo a quo, que já havia indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 26321610), reafirmou na decisão definitiva que não havia “prova da urgência que justifique a colocação da autora fora do posicionamento em relação aos demais pacientes ou em desacordo com sua classificação de risco”. E, conforme se extrai do recurso inominado interposto pelo Distrito Federal ao ID 26321620, a controvérsia paira sobre i) a necessidade de realização de prova pericial e, por conseguinte, a incompetência do juizado especial para o processamento do feito e ii) o nexo de causalidade entre os sintomas descritos na inicial e o dispositivo Essure, de forma a afastar a responsabilidade do Estado pela retirada do contraceptivo. Por outro lado, como visto, a tese delineada no presente incidente refere-se à “urgência ou não do procedimento cirúrgico de retirada do dispositivo contraceptivo ‘Essure’, com base em único e exclusivo laudo médico genérico”. Dessa feita, não sendo a “urgência” na realização do procedimento questão ventilada nos presentes autos, revela-se impossível admitir o incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pela 2a Turma Recursal, haja vista que a decisão a ser proferida na ação cominatória, de fato, não guarda qualquer pertinência jurídica com o que viesse a ser decidido no incidente. Não bastasse isso, conforme assentado quando do juízo de admissibilidade realizado nos autos n. 0701872-08.2020.8.07.9000, o incidente de uniformização é procedimento para pacificar o entendimento no seio das Turmas Recursais, demandando julgamento coletivo e abstrato da questão de direito material submetida à análise. Daí porque, como bem pontuado pelo Parquet, também se revela inviável o manejo do presente expediente como forma de pacificar matéria afeta à urgência ou não de determinado tema, ante o subjetivismo e individualização característicos que devem ser analisados caso a caso, impassíveis, portanto, de uniformização. Diante do exposto, INADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente